Tribunal: TJMT
Processo: 0003712-37.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003712-37.2015.8.11.0051
RECORRENTE: BRF S.A.
RECORRIDO: FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRF S.A. com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 45798952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DO REQUERENTE – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando evidenciado que a parte teve oportunidade para se manifestar acerca da prova produzida e quedou-se inerte, considerando-se que o princípio do contraditório é formado pelos elementos da informação e possibilidade de reação.
O laudo pericial, em conjunto com os orçamentos carreados aos autos, afigura-se suficiente para demonstrar o dispêndio dos valores suscitados. (Ap no 0003712-37.2015.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DJ 29/04/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 47127462, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 50674958.
A parte Recorrente alega violação ao 370 do CPC, ao fundamento que restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha sido deferida a produção de prova oral, o juízo a quo dispensou a oitiva do Recorrido em audiência .
Aduz que houve ofensa aos artigos 186, 188, I e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que acórdão entendeu que foi o recorrido quem deu causa a ruptura da relação contratual, fato este excludente do nexo causal, requisito indispensável do instituto da responsabilidade civil. Alega que, dessa forma, agiu no exercício regular de um direito, não constituindo ato ilícito o encerramento da relação negocial, de maneira que sob este viés não há o dever de indenizá-lo.
Ao arremate, assevera que houve violação ao artigo 373, I do CPC, sustentando que não restou demonstrado o dispêndio de valores capaz de ensejar a condenação em danos emergentes.
Recurso tempestivo (ID 52101479).
Contrarrazões ID 54578951.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega violação ao 370 do CPC, ao fundamento que restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha sido deferida a produção de prova oral, o juízo a quo dispensou a oitiva do Recorrido em audiência .
Aduz que houve ofensa aos artigos 186, 188, I e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que acórdão entendeu que foi o recorrido quem deu causa a ruptura da relação contratual, fato este excludente do nexo causal, requisito indispensável do instituto da responsabilidade civil. Alega que, dessa forma, agiu no exercício regular de um direito, não constituindo ato ilícito o encerramento da relação negocial, de maneira que sob este viés não há o dever de indenizá-lo.
Ao arremate, assevera que houve violação ao artigo 373, I do CPC, sustentando que não restou demonstrado o dispêndio de valores capazes de ensejar a condenação em danos emergentes.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. A Corte local, com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu não configurados o cerceamento de defesa e os danos morais, o que exige a reapreciação do contexto probatório a alteração das conclusões do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1655316/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS DIREITOS PLEITEADOS PELA AUTORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.
2. A Corte de origem concluiu que não houve atraso na entrega do imóvel, bem como que a recorrente não provou o ônus que lhe cabia quanto à quitação do preço do imóvel ou assinatura do contrato de financiamento. Julgou, ainda, prejudicados os demais pedidos referentes aos supostos danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e multa contratual. Nesses termos, a revisão das conclusões estaduais demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1492040/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV